Tribunal: STF
Processo: HC 211747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outro, em favor de David Nogueira França, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 669.378/SP.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 197.029, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Naqueles autos, registrei:



    O paciente foi denunciado por infração ao art. 35, art. 33, caput, c/c. art. 29, art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 c/c. art. 62, IV, do Código Penal, em razão do transporte de 246 kg (duzentos e quarenta e seis kilogramas) de maconha, em associação com mais dois corréus. 



    A prisão não foi decretada apenas com fundamento na quantidade da drogas, mas no contexto em que a prisão e apreensão ocorreram. 



    Não vislumbro, assim, teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Ademais, o impetrante insiste no óbice formal, porquanto o presente habeas corpus continua a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, quando ele deveria ter interposto o competente agravo regimental. Não bastasse, a decisão impugnada transitou em julgado em 25.8.2021, a evidenciar a completa ausência de emergencialidade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente